Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-83.2023.8.11.0011
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000238-83.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA DOURADO AMORIM - CPF: 043.084.721-13 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), ECIO REMEDIS (APELADO), ECIO XIMENEZ REMEDI - CPF: 906.579.181-72 (APELADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS.

ÁREA DE ASSENTAMENTO RURAL. POSSE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado por ocupante de lotes em assentamento rural vinculado ao INCRA. A autora alegou cessão verbal dos lotes por seu avô e posterior esbulho praticado pelo recorrido. A sentença concluiu pela ausência de comprovação da posse anterior legítima e do esbulho, diante de boletim de ocorrência e contrato particular firmado entre o avô da autora e o recorrido, corroborados por prova testemunhal.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso deveria ser considerado deserto diante da ausência de preparo recursal; (ii) saber se a sentença seria nula por ausência de fundamentação; (iii) saber se restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, em especial o exercício anterior da posse e a prática de esbulho..

III. Razões de decidir

A preliminar de deserção foi afastada, em razão da concessão da gratuidade da justiça à parte apelante, nos termos do art. 98, § 1º, IX, do CPC.

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, porquanto a decisão apresentou fundamentação clara e suficiente, com base nos elementos de prova constantes dos autos.

No mérito, não se comprovou o exercício anterior da posse legítima pela autora, tampouco a prática de esbulho pelo recorrido.

O boletim de ocorrência registrado pelo avô da autora, bem como o contrato de cessão de direitos possessórios firmado com o recorrido, infirmam a narrativa inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça afasta a deserção do recurso. 2. A sentença está suficientemente fundamentada quando enfrenta os argumentos relevantes das partes, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 3. A ausência de prova da posse legítima e a precariedade da ocupação em área pública impedem a proteção possessória prevista no art. 561 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 1º, IX, 561 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1003530-50.2021.8.11.0010, 5ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 02.07.2024; TJMT, RAC 0003007-23.2015.8.11.0024, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 18.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Janaina Dourado Amorim contra a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada em desfavor de Ecio Ximenez Remedi, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT julgou improcedente o pedido inicial formulado pela autora, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar a posse legítima dos lotes 33 e 34 do Assentamento Vale do Caeté, cuja suposta origem seria uma doação verbal feita por seu avô, Sr. José Francisco Dourado, tampouco restou demonstrada, de forma cabal, a ocorrência do esbulho possessório imputado à parte ré. Considerou-se, ainda, que o réu apresentou contrato particular de cessão de direitos possessórios firmado com o referido Sr. José Francisco, além de depoimentos testemunhais que corroborariam a aquisição e exercício pacífico da posse. Por fim, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
, sustentando:

(i) a nulidade da sentença por afronta ao art. 489, § 1º, I e IV, do CPC, por entender que o juízo de origem não enfrentou de forma adequada as provas dos autos; (ii) a existência de prova suficiente do exercício da posse sobre os lotes, com ânimo de dona, mediante instalação de energia elétrica, cultivo de lavouras e inscrição no CAR e INCRA; (iii) a existência de testemunhos coerentes e uníssonos que confirmam sua presença, investimento e moradia no local desde junho de 2022; (iv) a ilegitimidade da posse exercida pelo recorrido, haja vista tratar-se de área de reforma agrária, cuja cessão, a qualquer título, dependeria de autorização expressa do INCRA, sendo, portanto, nulo o contrato invocado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a total reforma da sentença e consequente procedência do pedido inicial.

Nas contrarrazões de id. 317361879, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, por deserção, alegando que a apelante tem condições de recolher as respectivas custas; e, no mérito, requer o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Janaina Dourado Amorim propôs ação de reintegração de posse em face de Ecio Ximenez Remedi, alegando que teria recebido, em junho de 2022, os lotes rurais de nº 33 e 34, situados no Assentamento Vale do Caeté, Município de Mirassol D’Oeste/MT, mediante cessão verbal promovida por seu avô, Sr. José Francisco Dourado. Narrou que, após tomar posse da área, teria realizado diversas benfeitorias, como instalação de energia elétrica, inscrição junto ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e início de atividade agrícola, sendo posteriormente surpreendida por esbulho praticado pelo recorrido, que teria invadido a área de forma truculenta, passando a ocupá-la ilegitimamente.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restaram comprovados os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior legítima da autora, tampouco a prática de esbulho por parte do réu. Destacou o juízo que a narrativa autoral foi contrariada por elementos objetivos constantes dos autos, como o boletim de ocorrência lavrado pelo avô da autora, bem como o contrato de cessão de direitos possessórios firmado entre este e o recorrido, documentos que foram confirmados por prova testemunhal e que evidenciam que a autora não detinha posse legítima da área litigiosa.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, aduzindo, em síntese: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo
a quo
não teria se atentado ao conjunto probatório dos autos; (ii) que a decisão desconsiderou provas robustas de sua posse anterior, tais como testemunhos e documentos administrativos; (iii) que a cessão de posse feita pelo avô ao recorrido é nula, por se tratar de bem público vinculado à reforma agrária, cuja cessão depende de autorização do INCRA; (iv) que demonstrou, nos termos do art. 561 do CPC, a existência da posse, do esbulho e da data do esbulho. Requereu, ao final, a reforma da sentença com a procedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, o recorrido sustentou preliminar de deserção do recurso, ao argumento de que a apelante não recolheu o preparo recursal. No mérito, defendeu a legitimidade de sua posse, baseada em contrato particular firmado com o antigo possuidor da área, Sr. José Francisco Dourado, e refutou a existência de esbulho, destacando a ausência de prova da posse anterior da autora e a fragilidade da narrativa autoral, inclusive diante do boletim de ocorrência registrado contra si pelo avô da apelante. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, rejeito a preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões. Consta nos autos decisão judicial que deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora/apelante (id. 317361431), não havendo notícia de revogação ou modificação posterior dessa benesse. Dessa forma, nos termos do art. 98, § 1º, inciso IX, do CPC, é isenta do recolhimento das custas recursais, razão pela qual não há que se falar em deserção do recurso.

Também rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, aventada na peça de apelação. A decisão impugnada expôs, de forma clara e coerente, os fundamentos jurídicos que embasaram o convencimento do magistrado de primeiro grau. O julgador, na condição de destinatário da prova, é livre para valorar os elementos constantes dos autos, nos termos do art. 371 do CPC, e não está adstrito a acolher todas as teses ou argumentos lançados pelas partes. Assim, o simples inconformismo da autora com o resultado do julgamento não pode ser confundido com ausência de fundamentação, sobretudo quando se verifica que o juízo se manifestou, expressamente, sobre os elementos probatórios que entendeu relevantes. Logo, não se verifica nulidade a ser reconhecida neste ponto.

No mérito, entendo que o recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 561 do CPC, a ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa de três elementos: (i) o exercício anterior da posse; (ii) a prática de esbulho por parte do réu; e (iii) a data do esbulho. No caso em exame, não ficou suficientemente demonstrado o exercício anterior da posse pela autora, o que compromete, de plano, a própria pretensão possessória.

Embora a apelante alegue ter recebido verbalmente a posse dos lotes 33 e 34 de seu avô, não apresentou qualquer documento que comprove essa suposta doação ou cessão, nem tampouco testemunha que tenha presenciado tal ato. As testemunhas ouvidas afirmaram apenas ter “ouvido dizer” ou relataram informações repassadas pela própria autora. Além disso, o próprio Sr. José Francisco Dourado, indicado como antigo possuidor, registrou boletim de ocorrência contra a neta, acusando-a de tentativa de usurpação de documentos fundiários, o que fragiliza sobremaneira a verossimilhança da narrativa autoral.

Por outro lado, o recorrido apresentou contrato particular de cessão de direitos de posse firmado com o Sr. José Francisco Dourado, documento que, embora juridicamente precário por se tratar de área pública vinculada ao INCRA, tem relevância probatória para demonstrar a posse de fato exercida por ele, sobretudo porque corroborado pelo depoimento de testemunhas, inclusive da Sra. Elizete Dourado, tia da autora, que confirmou a venda do lote ao réu.

De mais a mais, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau, a área do Assentamento Vale do Caeté está inserida em litígio possessório perante a Justiça Federal (processo n.º 1000024-43.2019.4.01.3601), no qual o INCRA figura como autor em ação de reintegração de posse. Logo, trata-se de área pública de reserva legal ocupada irregularmente, onde a posse de particulares é, por definição, precária e destituída de proteção jurídica ampla, não podendo o Judiciário, na via possessória, convalidar ocupações irregulares.

Assim, não obstante os documentos juntados pela parte autora, o conjunto probatório reunido nos autos, especialmente o boletim de ocorrência, o contrato de cessão de direitos de posse e a prova oral colhida em audiência, é forçoso reconhecer que não ficou comprovado de forma inequívoca o exercício anterior da posse legítima pela parte autora, tampouco a prática de esbulho, não havendo como prosperar o pedido de reintegração formulado na exordial.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO RECONVINTE DE INTERDITO PROIBITÓRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – POSSE QUE NÃO SE TRANSMITIU COM O INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO. A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho.
Não demonstrada à posse anterior a da parte demandada, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Resultado de procedência da reconvenção que se mantém, por comprovada a posse anterior pelo reconvinte, bem como a prática de turbação pelo autor/reconvindo.
”
(TJMT, RAC 10035305020218110010, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 02.07.2024 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE REVELIA POR DEFESA EXTEMPORÂNEA – REJEIÇÃO – MÉRITO –REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELA PARTE AUTORA DA DEMANDA E DO ESBULHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de revelia por defesa extemporânea, diante da preclusão da alegação de intempestividade da contestação, se no momento oportuno, a parte interessada não recorre de decisão que aprecia tal questão, afastando o reconhecimento da revelia, no saneamento do feito.
Para o sucesso da ação de reintegração de posse devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos do CPC/15, sendo imperiosa a comprovação pela parte requerente do exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho pela parte adversa. Não sendo comprovada nos autos a posse exercida pela parte autora da demanda e o alegado esbulho possessório do imóvel em litígio, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.
”
(TJMT, RAC 00030072320158110024 MT, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 18.11.2020 – negritei)

Diante de todo o exposto, é forçoso reconhecer que deve ser mantida integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, pelos seus próprios fundamentos.

Com relação aos honorários advocatícios, verifica-se que o juízo
a quo
estabeleceu tal verba em “10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido”, não obstante não seja possível se aferir tais parâmetros na hipótese versanda, uma vez que não houve condenação em valores, tampouco apuração de proveito econômico obtido. Assim, de ofício, retifico a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para que incida sobre o valor da causa, nos termos do que autoriza o art. 85, § 2º, do CPC, e, diante do desprovimento do recurso, majoro a fixação para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025